Tribunal: TJDFT
Processo: 0737841-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa. REVISÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 15 DA LEI 10.826/2003). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003). CAC. GUIA DE TRÁFEGO E CERTIFICADO DE REGISTRO. TRANSPORTE EM DESACORDO COM AS RESTRIÇÕES LEGAIS. CRIME DE MERA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. REVISIONAL NÃO SE PRESTA A SEGUNDA APELAÇÃO. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL MANTIDO (ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ERRO GRITANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO (ARTIGO 33, § 2o, “B”, DO CÓDIGO PENAL). SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS E SURSIS. INVIABILIDADE (ARTIGO 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL). GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO (SÚMULA 26/TJDFT). REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de revisão criminal proposta com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando desconstituir condenação definitiva pelos crimes dos artigos 15 e 16, caput, da Lei 10.826/2003, com reprimenda total de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, mantida em acórdão da 3a Turma Criminal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na análise: (i) de flagrante contrariedade ao texto de lei/à evidência dos autos; (ii) aplicação do princípio da consunção entre o disparo e o porte ilegal de arma de fogo; (iii) revisão da dosimetria; (iv) regime de pena; (v) concurso formal; (vi) substituição de pena por restritiva de direitos; (vii) gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir:
3. A revisão criminal não comporta rediscussão ampla do acervo probatório nem se presta como segunda apelação. 4. Não obstante o requerente ostente a condição de CAC, o transporte deu-se fora do trajeto e finalidade autorizados, em horário e circunstâncias incompatíveis com a autorização, com a arma municiada e apta ao disparo, tudo a configurar o delito de porte ilegal de arma de fogo, o qual se trata de crime de mera conduta, prescindindo de dolo específico ou perigo concreto.
5. O delito de disparo em via pública foi considerado comprovado pelo acórdão rescindendo pela prova técnica (confronto balístico) e relatos policiais harmônicos, sob contraditório. 6. Inaplicável a consunção, uma vez que presentes condutas autônomas, sem liame de instrumentalidade.
7. Reconhecido o concurso material e estabelecidas as penas nos mínimos legais para cada delito, inexistem erros ou afronta à razoabilidade/proporcionalidade.
8. Não há ilegalidade ou teratologia no regime inicial semiaberto (pena superior a 4 e não excedente a 8 anos, artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal); não substituição por restritivas (artigo 44) e não suspensão condicional (artigo 77) pelo quantum aplicado. 9. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
IV. Dispositivo:
10. Revisão criminal improcedente.